Tribunal: TJES
Processo: 5003282-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003282-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUZIA MIRANDA DA SILVA DEMUNER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo recorrente, reiterando seus argumentos e alegando cerceamento de defesa, requerendo o conhecimento do Agravo de Instrumento não admitido em sede de decisão monocrática. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Cíveis.

RAZÕES DE DECIDIR

Irrecorribilidade da decisão interlocutória. O microssistema processual dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 12.153/2009) não admite agravo de instrumento.

No caso em análise, a decisão recorrida apenas rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, tornando incabível o Agravo de Instrumento. Portanto, devida a manutenção da inadmissibilidade recursal.

Os Juizados Especiais possuem competência para a execução de seus próprios julgados, tal como prevê o art. 52 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais Cíveis, o Agravo de Instrumento é incabível contra decisões interlocutórias. A irrecorribilidade decorre dos princípios da celeridade processual e simplicidade”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 41. 46 e 52;

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante:

TJ-SC - EDAG: 20135010594 Guaramirim 2013.501059-4, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2014, Quinta Turma de Recursos – Joinville.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003282-25.2024.8.08.0000

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: LUZIA MIRANDA DA SILVA DEMUNER

JUIZ DE DIREITO: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo recorrente, reiterando seus argumentos e alegando cerceamento de defesa, requerendo o conhecimento do Agravo de Instrumento não admitido em sede de decisão monocrática. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Cíveis.

RAZÕES DE DECIDIR

Irrecorribilidade da decisão interlocutória. O microssistema processual dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 12.153/2009) não admite agravo de instrumento.

No caso em análise, a decisão recorrida apenas rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, tornando incabível o Agravo de Instrumento. Portanto, devida a manutenção da inadmissibilidade recursal.

Os Juizados Especiais possuem competência para a execução de seus próprios julgados, tal como prevê o art. 52 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais Cíveis, o Agravo de Instrumento é incabível contra decisões interlocutórias. A irrecorribilidade decorre dos princípios da celeridade processual e simplicidade”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 41. 46 e 52;

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante:

TJ-SC - EDAG: 20135010594 Guaramirim 2013.501059-4, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2014, Quinta Turma de Recursos – Joinville.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão deste juízo que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela EDP em face da rejeição à impugnação da agravante ao cumprimento de sentença destes autos.

Na ocasião, o presente juízo não conheceu do Agravo de Instrumento, posto que manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a EDP interpôs Agravo Interno, argumentando pelo cabimento do recurso protocolado ao sustentar que o presente cumprimento de sentença tramita sob o procedimento comum no Juízo de Ibiraçu, situação que demonstraria a necessidade de remessa ao e. TJES para julgamento perante as e. Câmaras Cíveis.

PROJETO DE VOTO

Após acurada análise dos autos, observo a necessidade de manutenção da hipótese de ausência de cabimento recursal.

A argumentação apresentada pela EDP no sentido de que o presente cumprimento de sentença tramitaria sob o procedimento comum cível no Juízo de Ibiraçu não merece ser acolhida, pois os autos originários (nº 0013824-44.2012.8.08.0022) em que foi proferida a r. sentença tramitaram sob a forma da Lei nº 9.099/1995.

O fato de estar o processo cadastrado no PJe com a classe “Cumprimento de Sentença”, por si só, não resulta na alteração procedimental pretendida pela agravante.

Tanto é que, quando originalmente distribuído no âmbito do e. TJES, o e. Desembargador Fábio Brasil Nery asseverou que “inegável que o processo de conhecimento tramitou sob o rito dos juizados especiais cíveis” e que “o cumprimento de sentença é de competência do próprio juizado, a teor do art. 52 da Lei 9.099/95, revelando a incompetência absoluta deste Tribunal para analisar o agravo de instrumento”.

É exatamente o que prevê o art. 52 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais,
verbis
: “Art. 52.
A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado
, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações”.

Friso que, nos termos do Enunciado 15 do FONAJE, o Agravo de Instrumento somente será cabível em sede de Juizado Especial nas hipóteses previstas nos artigos 544 e 557 do antigo Código de Processo Civil:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV. Nota-se:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Assim sendo, imperativo que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Isso porque o microssistema processual da Lei nº 9.099/1995 não admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, haja vista que tal diploma legal está voltado à promoção da celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, consagrando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Nesse sentido dispõe precedente do TJSC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, DÚVIDA, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO N. 15 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro - Vitória/ ES). É incabível, nos Juizados Especiais, o recurso de agravo de instrumento, diante do silêncio da Lei n.º 9.099/95. A falta de precisão legal exclui a existência de condição de admissibilidade do recurso e a própria possibilidade jurídica do pleito recursal, impedindo o seu conhecimento e processamento. Não se aplica, quanto a este ponto, nem sequer subsidiariamente, o Código de Processo Civil, dada a incompatibilidade principiológica: a lei especial prestigiou a oralidade, que tem como um dos desdobramentos a irrecorribilidade em separado das interlocutórias (Agravo de instrumento n. 2007.300062-6. Relator: Silvio José Franco). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.600615-9, de Campos Novos, rel. Juiz de Direito. Antônio Carlos Junckes dos Santos, j. 17-07-2014). EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SC - EDAG: 20135010594 Guaramirim 2013.501059-4, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2014, Quinta Turma de Recursos - Joinville).

Isso posto, mantenho o entendimento pelo
não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, diante da ausência de cabimento.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)